Tribunal: TJSP
Processo: 2268027-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço bancário. Ação de obrigação de fazer. Desprovimento do agravo de instrumento. Questionamento sobre a hipossuficiência financeira que foi expressamente analisada no v. acórdão. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.